Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-18.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ASFIXIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA E DA FALTA DE DOLO DE MATAR. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ATRIBUIR AO RÉU A PRÁTICA DE CRIME MENOS GRAVE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. No caso em análise, não se aflora de forma inequívoca do conjunto probatório a alegada legítima defesa e a ausência animus necandi, uma vez que há versões nos autos que respaldam as teses acusatória e defensiva, de modo que, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, a análise dos fatos não pode ser subtraída do exame do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, devendo ser mantida a decisão de pronúncia.
3. De igual modo, não há que se falar em desclassificação para delito menos grave, cuja competência não seria do Tribunal do Júri, se não houve a demonstração inequívoca de que a intenção do réu era de apenas lesionar a vítima, justificando-se o exame da tese defensiva pelo Conselho de Sentença.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, § 2o, inciso III, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.